Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016532-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAX FABRICIO PINHEIRO DE MATOS - CPF: 004.626.641-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DETERMINADA NO ACÓRDÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, o acórdão exequendo determinou a liquidação para apuração do percentual e, se existente, do
quantum
da defasagem remuneratória, o que torna inviável a utilização de simples cálculo aritmético, uma vez que o seu objeto exige que se proceda a liquidação por arbitramento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alcindo Peres da Rosa, nos autos de n.° 0001383-32.2013.811.0048, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada, nos seguintes termos (ID. 93290251 – processo n.° 0001383-32.2013.811.0048):

“
Vistos.

1. Tendo em vista que a parte executada não embargou a presente execução, embora devidamente intimada, homologo, desde já, os cálculos apresentados declaro como devido à exequente, a quantia discriminada no cálculo já referido e, por corolário, determino que se proceda da seguinte forma:

a) Determino que se requisite o pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 95532760 – autos de n.° 0001383-32.2013.811.0048), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 118194508):

“
Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão prolatada em id. 93290251, visando a sua reforma.

Vieram-me os autos conclusos. Decido.

Os Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Nesse passo, faz-se necessário salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, tampouco à adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do julgado.

No caso versando, mesmo na razoabilidade dos argumentos da Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da decisão, a qual não pode ser agasalhada, da forma como proposta.

Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para se obter a uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011)

Destarte, os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar a decisão proferida por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Revela-se, com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas
nego-lhe provimento
, determinando o prosseguimento da decisão embargada.

Desse modo, a decisão permanece tal como foi proferida e publicada.

Intimem-se as partes para, querendo, apresentar recurso, no prazo de legal.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, CUMPRA-SE a sentença proferida e expeça-se o RPV/Precatório em favor da parte exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira/MT.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a sentença homologatória do simples cálculo aritmético apresentado pela parte agravada é nula, por afronta à coisa julgada material.

Sustenta que
“
em estrita obediência ao comando emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, obrigatoriamente, deve-se
proceder à liquidação de sentença por arbitramento, para se apurar a efetiva defasagem remuneratória
devida à (s) Parte (s) Autora (s), a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, que como já dito alhures, para a apuração da efetiva defasagem remuneratória
será necessária a realização de perícia contábil, como vem ocorrendo em todos os demais processos que envolvem a matéria
”.

Assevera, outrossim, que
a situação posta nos autos é de
“
aplicabilidade e literal do
art. 535, III e VI
do CPC, uma vez que
já ocorreu a absorção das perdas remuneratórias
, o que implica na extinção da execução em razão da ocorrência do instituto da “liquidação por valor zero” sendo que tal deve ser aferido através da ordenada liquidação por arbitramento e não por mero cálculo da parte autora
”.

Salienta, ademais, que

“
a decisão exarada nestes autos deve ser MODIFICADA por essa Instância Recursal porque é contrária ao julgamento perpetrado no RE 561836/RN [tema de repercussão geral]
e especialmente afronta a coisa julgada, consubstanciada pela decisão monocrática proferida na
Apelação/ Reexame Necessária nº 9.6351/2016
, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento
”.

Com base nesses fundamentos, requer
“
o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados
para determinar o cumprimento da decisão monocratica transitada em julgado proferida na
Apelação/ Reexame Necessária nº 96351/2016
, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de Perito, para que se apure a efetiva defasagem e do percentual devido (se devido)
”
(ID. 175562661).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 180374691).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 181214696).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alcindo Peres da Rosa, nos autos de n.° 0001383-32.2013.811.0048, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada.

Extrai-se do processado que MAX FABRÍCIO PINHEIRO DE MATOS ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
”
e
m desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 77708679 – pág. 392/403 -
processo n.° 0001383-32.2013.811.0048
):

“Diante de todo exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual”.

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, qual seja 22/05/2009, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período”.

Interposto recurso de apelação (ID. 77708679 – pág. 405/428 -
processo n.° 0001383-32.2013.811.0048
), o processo foi remetido à instância superior para
a
apreciação do apelo, oportunidade na qual a Quarta Câmara Cível, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento e retificou em parte a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 77708683 – pág. 40/42 -
autos n.° 0001383-32.2013.811.0048
):

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ALTERADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

No que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”.

Assim, de acordo com a sentença e o respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento em discussão, foi determinada a apuração da defasagem salarial em liquidação de sentença, observando-se eventual absorção por reestruturação de carreira, além da fixação dos juros moratórios com os índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, bem como a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor quanto à correção monetária, até o advento da Lei n.° 11.960/09, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Ato seguinte, a parte agravada requereu a liquidação da sentença, apresentando tabela de cálculo referente ao acréscimo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento), no valor de R$ 19.285,40 (dezenove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
“
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”
(ID. 77708683 – pág. 146/160 - autos de n.° 0001383-32.2013.811.0048), que foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
, na data de 22.11.2018, oportunidade na qual homologou o cálculo apresentado pela parte agravada (ID. 77708683 – pág. 283/284).

Referida decisão, no entanto, foi publicada exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico (ID. 777086383 – pág. 286/288 – processo n.° 0001838-32.2013.811.0048), sendo efetivada a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, acerca da homologação, nos moldes previstos no artigo 183, § 1°, do CPC, somente após a decisão de ID. 94073603, ora impugnada, (autos de n° 0001383-32.2013.811.0048), quando apresentou embargos de declaração ressaltando a existência de erro material.

Com efeito, da análise do processado, verifica-se que a decisão agravada, ao homologar o simples cálculo aritmético apresentado pela parte agravada, adentrou em matéria abarcada pela coisa julgada, em afronta ao título judicial exequendo, que estabeleceu, conforme anteriormente destacado, que a constatação de efetiva defasagem depende de liquidação de sentença, por arbitramento.

Nesse contexto, ressalta-se que não se mostra admissível rediscutir ou alterar, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ademais,
é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, evidencia-se que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Desse modo,
a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente realizar perícia técnica para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – URV – SERIVDOR PÚBLICO MUNICIPAL –

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO FIXA DO ÍNDICE DE 11,98 % –

SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS

- INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – COMANDO PREVISTO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
– IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a alteração quanto ao comando imposto, referente à determinação de liquidação de sentença através da modalidade por arbitramento, porque acobertada pelo instituto da coisa julgada materia
l
”.

(N.U 1000336-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – INVIABILIDADE – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV DAR-SE-Á POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

Se determinado no acórdão, com trânsito em julgado, a liquidação por arbitramento, não se admite a rediscussão, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1006338-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, por consequência, determinar a liquidação, por meio da perícia contábil, conforme determinado no acórdão executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024